Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-63.2014.8.11.0032
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000677-63.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILENE DA SILVA - CPF: 907.229.141-72 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0000677-63.2014.8.11.0032

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE

Recorrido(s):

MARILENE DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Evidenciado o ato ilícito decorrente da exoneração indevida da servidora ao cargo ocupante por meio de hígido concurso público, resta por configurada a existência de danos morais apto a ensejar a reparação perquirida.

Como visto nos autos, a autora logrou êxito em ser aprovada em concurso público para ocupar o cargo de contínuo, sendo a mesma empossada em 24/12/2008.

Ocorre que, já no mês seguinte, por meio do Decreto Municipal no 004/2009, publicado em 08/01/2009, a Municipalidade considerou nula todas as posses realizadas nos 180 dias anteriores, exonerando a autora de seu cargo.

Impetrado Mandado de Segurança, a Justiça, em decisão já transitada em julgado, reconheceu a existência do ato ilícito praticado pela Recorrente, determinando a reintegração da autora no cargo em que fora aprovado, reintegração esta que ocorreu apenas em 21/08/2012.

A exoneração indevida é ato que suplanta a barreira do mero aborrecimento, causando abalos a vítima passíveis de indenização.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À PRERROGATIVA LEGAL DE SE RESTABELECER NA FUNÇÃO PÚBLICA – ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO – RESSARCIMENTO DE TODOS OS DIREITOS NÃO AUFERIDOS PELO PERÍODO EM QUE FICOU AFASTADO – DANOS MORAIS CONSTATADOS – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A abdicação à prerrogativa legal de permanecer no cargo público não denota renúncia do restabelecimento na função e do recebimento das verbas remuneratórias devidas. E ainda que ela estivesse expressamente declarada, não poderia se concretizar porque o instrumento de procuração conferido ao advogado não lhe dava poderes especiais para o ato. Reconhecida a ilegalidade da exoneração, com o retorno ao seu cargo, a servidora faz jus a todos os direitos patrimoniais pertinentes ao exercício que lhe foi impedido. A prova do dano moral consubstancia-se no fato de que a dispensa indevida fez com que a Apelada experimentasse sérios constrangimentos, diante da desestrutura do orçamento e planejamento financeiro. A indenização arbitrada está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT, Apelação no
81745/2010
)

Saliento que, como ente estatal, o Recorrente responde pelos danos de forma objetiva, tal como estabelece o art. 37,
§6o
da Constituição Federal.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Inegável que a exoneração indevida, frustrando o servidor que se empenhou para ver por aprovado em concurso público, além de lhe causar considerável apreensão, é ato que ultrapassa o mero dissabor, merecendo a devida reparação a título de danos morais.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando, especialmente,
o período de mais de 02 (dois) anos de indevido afastamento da servidora
.

Saliento ainda que, no precedente supra colacionado, o montante fixado coincide com a presente condenação, corroborando com sua higidez.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público emitiu parecer pela sua não intervenção (ID 28422984).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno o mesmo a pagar os honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação,
em substituição ao fixado em primeiro grau.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020